Tribunal: TJES
Processo: 0000208-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. COEXISTÊNCIA ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 657 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para absolver o apelante do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico de drogas se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação, laudo toxicológico definitivo e laudo pericial da Seção de Química Forense, que atestou a presença de crack em 54 pedras, totalizando 39,5g.

4. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram a apreensão da droga em poder do réu, sua tentativa de fuga, resistência à prisão e sua já conhecida atuação no tráfico na região.

5. O valor probatório dos depoimentos de policiais é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, desde que prestados em juízo, sob contraditório, como meio idôneo para comprovar a autoria delitiva.

6. A negativa do acusado, ao alegar ser apenas usuário, não encontra respaldo nas circunstâncias do flagrante, na quantidade e forma de acondicionamento da droga, nem nas condições da apreensão.

7. O Supremo Tribunal Federal admite a coexistência entre as figuras de usuário e traficante, inexistindo incompatibilidade lógica que autorize a desclassificação pretendida.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, inexistindo necessidade de reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais militares, prestado em juízo e sob contraditório, constitui meio de prova idôneo para comprovar a autoria no crime de tráfico de drogas.

2. A coexistência das figuras de usuário e traficante não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando as circunstâncias fáticas evidenciam a traficância.

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas comprovam-se por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais coerentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 124.306, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03.02.2015; TJES, AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000208-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. COEXISTÊNCIA ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 657 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para absolver o apelante do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico de drogas se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação, laudo toxicológico definitivo e laudo pericial da Seção de Química Forense, que atestou a presença de crack em 54 pedras, totalizando 39,5g.

4. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram a apreensão da droga em poder do réu, sua tentativa de fuga, resistência à prisão e sua já conhecida atuação no tráfico na região.

5. O valor probatório dos depoimentos de policiais é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, desde que prestados em juízo, sob contraditório, como meio idôneo para comprovar a autoria delitiva.

6. A negativa do acusado, ao alegar ser apenas usuário, não encontra respaldo nas circunstâncias do flagrante, na quantidade e forma de acondicionamento da droga, nem nas condições da apreensão.

7. O Supremo Tribunal Federal admite a coexistência entre as figuras de usuário e traficante, inexistindo incompatibilidade lógica que autorize a desclassificação pretendida.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, inexistindo necessidade de reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais militares, prestado em juízo e sob contraditório, constitui meio de prova idôneo para comprovar a autoria no crime de tráfico de drogas.

2. A coexistência das figuras de usuário e traficante não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando as circunstâncias fáticas evidenciam a traficância.

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas comprovam-se por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais coerentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 124.306, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03.02.2015; TJES, AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 657 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 657 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, “no dia 30 de janeiro de 2024, por volta das 10h15min, em via pública, nas proximidades da Avenida Dante Michelini, s/n, próximo ao Supermercado São José, bairro Jardim da Penha, município de Vitória/ES, o ora [recorrente], consciente e voluntariamente, trazia consigo/guardava, em um estojo, 54 (cinquenta e quatro) pedras da droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado nº. 53596800, Formulário de Cadeia de Custódia lacre nº 0745758. Auto de Apreensão e Constatação às fls. s/n.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente.

A testemunha PMES Vagner Golther Sampaio, ouvida em juízo, narrou que, em patrulhamento preventivo, foi informado a respeito de um indivíduo estar traficando no local dos fatos, ocasião em que, ao abordarem, apreenderam as drogas e realizaram a sua prisão em flagrante, após a tentativa infrutífera de fuga, conforme excerto abaixo:

Que tinham uma informação, uma denúncia, que tinha um rapaz com uma bicicleta, com as característica, se não se engana, preta com adesivo roxo, e que ele estaria traficando no local; que viram que bateu com a denúncia, e foram averiguar; que estavam passando pelo local; que já tinha essa denúncia de uma pessoa que fica por ali mesmo; que foram fazer essa atual abordagem, deram a ordem de parada, colocaram o acusado na posição, e quando foi encontrada a droga no estojo, ele pulou no mangue; que o acusado correu para o mangue e entrou no canal de tamborim; que o estojo estava com o réu quando foi encontrado, em posse dele; que foi no momento da busca pessoal que foi localizado o estojo; que quando o acusado foi abordado, tinham outras pessoas próximas a ele, só que, pela denúncia, ele que estaria com a droga, por isso que ele foi o único que foi parado naquele momento, mesmo porque o local, próximo ao estacionamento São José, tem diversos usuários; que os fatos se deram ali no estacionamento São José, ali, na parte debaixo, próximo ao mangue mesmo; que quando acharam o estojo o acusado empreendeu fuga; que, conforme foi narrado, solicitaram apoio; que acionaram o bombeiro, só que, antes do bombeiro chegar, o pescador emprestou um barco e os outros colegas conseguiram chegar até ele; que o depoente ficou tomando conta da bicicleta, enquanto os outros colegas entraram lá com o barco; que depois que o acusado foi capturado, não chegou a falar nada; que o réu visivelmente estava sob efeito de droga; que depois o acusado ficou pedindo desculpa por ter fugido; que o depoente não participou da captura, foram outros colegas, mas, segundo a informação que eles passaram, o acusado resistiu, não colaborou com a detenção dele; que, conforme está escrito, deu contrapé, chute; que quando conseguiram colocá-lo dentro da viatura, o acusado estava bem afoito ainda, pediu água, deram água a ele; que conseguiram a água com o comerciante próximo, depois o acusado ficou mais calmo, pedindo desculpa; que não se recorda se o acusado chegou a xingar os policiais, mas acredita que tenha xingado sim; que confirma o que está relatado no Boletim; que a parte do xingamento não estava lembrado, mas ocorreu sim; que se recordou da parte do xingamento; que o acusado visivelmente tinha feito uso de alguma substância ilícita, até falou, pediu desculpa por ter fugido, e esqueceu a palavra que ele usou, que era efeito de droga, esqueceu qual foi a palavra; que, na semana anterior, foram ao local e passaram a característica que o traficante estaria com a bicicleta, com as características citadas no B.U, por isso que gerou o fundada suspeito da abordagem; que o trabalho que o acusado deu para pegar ele lá, não teve nem tempo de correr atrás de outras coisas para testemunhar, é só olhar a quantidade de viatura que foi necessária para poder capturá-lo; que o depoente quem fez a primeira abordagem do acusado, juntamente com o seu parceiro, o soldado Coser; que o acusado estava com um recipiente com droga; que esse foi o primeiro momento; que tinham a denúncia, efetuaram a abordagem, e encontraram com ele e o estojo; que o que tinha no estojo o parceiro do depoente vai saber explicar melhor; que ficou na segurança, e o seu parceiro ele que fez a revista.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Thiago Almeida Coser, que acrescentou dizendo que o recorrente é conhecido pela guarnição pela traficância em local próximo ao Supermercado São José.

Veja-se:

Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que, como dito na ocorrência, já é um indivíduo que os policiais já conhece, a guarnição conhece, que faz o tráfico de entorpecentes naquele local; que estavam fazendo o patrulhamento quando avistaram o réu, ele até então estava até muito tranquilo; que o acusado estava sem camisa, porém estava com estojo na mão; que deram ordem de parada, ficando o acusado na posição, revistaram ele; que quando pegou a bolsinha dele, abriu, e lá estava contido as drogas; que quando deu voz de prisão para o acusado, ele saiu correndo, pulou no canal e começou a nadar, falou que ninguém ia prender ele; que pediram apoio de outras guarnições para poder cercá-lo, para ele não ir para o outro lado; que o acusado ficava sempre no meio e tal; que conversou com o pescador, o qual foi lá de pronto, levou os policias até o local; que o pescador estava do lado de um barquinho; que era uns três barcos, ele estava no meio; que foram lá, pegamos o acusado, botaram ele no barco, ele sempre resistindo; que o acusado tentou até pegar a arma, a arma do depoente que estava com ele no coldre; que o acusado se debatia, agredia os polícias, xingava; que foi preciso a mobilização, usaram o spray de pimenta também e o tiro de doze, de elastômero que é borracha, só que não pegou no réu; que o tiro de elastômero não chegou a atingir o réu; que o tiro e o spray de pimenta, foi usado na hora de tirar o acusado da água; que o acusado foi resistindo o tempo todo, desde no barco, sendo que no barco, ele mesmo tentava se jogar, tirar a algemada e se jogar dentro da água e agredindo os policiais com o pé, com o pontapés e tal; que não chegou a machucar ninguém, o depoente ficou só com escoriação; que por conta dessa ocorrência, teve que usar força pra poder conter o acusado, rasgou a calça só; que depois colocaram o acusado na viatura; que o acusado falou a princípio que era para consumo próprio, mas pela quantidade, não tem condições, ele tinha acabado de chegar de bicicleta; que vieram quando o acusado estava vindo de bicicleta, estavam acompanhando ele por trás, ele não tinha visto os policiais; que o acusado parou com aquela carga, que provavelmente ele ia vender naquela hora, porque os moradores de rua lá, os usuários, estavam esperando ele chegar para poder vender; que chegaram a acompanhar, mais ou menos, o acusado chegando ao local, porque o pessoal já conhecia ele; que antes do acusado chegar, já abordaram ele; que o acusado no momento da abordagem parecia estar sob efeito de drogas com certeza; que ele mesmo admitiu que estava sob efeito de drogas; que só não acharam mais coisas, não sabe se ele tinha mais coisas, porque ele entrou na água, pode ter perdido, o cachimbo que ele usa para poder usar droga, ou até mesmo o dinheiro; que só conseguiram pegar só a droga mesmo; que nesse período que o acusado estava tentando se esconder, fugindo, pode ter jogado as drogas e o cachimbo fora; que droga que pegaram, o estojo, estava com o acusado; que era um estojo, como se fosse um estojo de estudo, e a droga estava toda lá separada em cargas; que as que estava ali foi encontrar as com eles, no caso; que fez a abordagem do acusado quando ele estava com esse estojo; que o estojo estava na mão do réu; que lembra até hoje que o acusado estava até sem camisa, de bermuda sem camisa, e o estojo estava na mão dele; que foi nesse momento que o acusado correu, o depoente pediu o estojo, ele deu, ele estava tranquilo; que quando abriu o estojo, que viu a quantidade de droga, dou voz de prisão, foi a hora que o réu correu.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, alegando ser mero usuário de drogas.

A despeito da negativa da traficância, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes prestados, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Vale consignar que consta do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 874/2024 a análise de 54 unidades de material compactado em pedras, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 39,5 gramas, tendo sido detectada a presença de “éster metílico da benzoilecgonina.”

Ademais, não há óbice à coexistência das figuras de usuário e traficante.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Em tempo, procedi a análise do processo dosimétrico, de ofício, e não verifiquei a necessidade de reparos.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.